Tribunal: STF
Processo: ARE 1251480
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Francisco dos Santos Tavares, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:   



    TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. HOMICÍDIO SIMPLES PRATICADO MEDIANTE DOLO EVENTUAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 121, CAPUT, DO CP). CONDENAÇÃO À PENA DE SEIS (6) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DA DEFESA. 1) TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO REJEITADA PELOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DESACOLHIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES COM AMPARO NA PROVA PRODUZIDA. DOLO EVENTUAL COMPROVADO NOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE VERTENTE PROBATÓRIA DE ALTA VELOCIDADE, ALIADA À EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO E, AINDA, ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO COM INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA. MANUTENÇÃO DO VEREDICTO. 2) DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO GENÉRICO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. PENA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.   



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXIX, XL, LIV e LV, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, que “ao chancelar a condenação dos jurados, o Acórdão combatido permitiu a retroatividade da Lei prejudicial (novatio legis in pejus), ou ainda, uma condenação sem previsão legal, em latente contrariedade ao art. 5º, inciso XXXIX e XL da Constituição Federal”.  



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não comporta provimento. 



    Da leitura dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental.   



    Registre-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:   



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ademais, a Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    In casu, verifica-se que o Conselho de Sentença acolheu versão plausível, escorada no conjunto probatório, idônea a embasar o veredicto condenatório. 



    [...]



    Como consignado acima, dúvida não há quanto à embriaguez do acusado, pois conforme consta do Teste de Alcoolemia – Bafômetro realizado no momento do acidente, o réu apresentava a concentração de 0,81 mg/L de álcool por ar expelido (mov. 1.2) que, conforme tabela de conversão acostada aos autos, corresponde a incríveis 16,2 decigramas de álcool por litro de sangue. 



    Analisando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que o réu estava conduzindo o automóvel Captiva sob a influência de álcool, conforme prova técnica realizada e interrogatório do réu, em velocidade completamente inadequada para o local, em torno de 60 km/ h acima do permitido, tendo realizado uma ultrapassagem em local proibido e, além disso, invadido mais da metade da pista contrária, para em seguida colidir frontalmente com o veículo da vítima que, frise-se, trafegava em sua regular mão de direção. 



    Estas provas colhidas, aliadas ao grau das avarias provocadas em ambos os veículos (mov. 28.7), indicam que o acusado, consciente dos riscos provocados pelo seu modo de agir na condução do veículo GM/Captiva, assumiu o risco de produzir o resultado fatal, agindo assim com dolo eventual. 



    Tem-se, pois, que as provas colhidas durante a instrução comprovam a tese acusatória descrita da denúncia de que o acusado “ao conduzir o veículo automotor veículo GM/ Captiva, placa MLF-0013, sob a influência de 16,2 decigramas de álcool por litro de sangue (exame de fl. 29), em alta velocidade e ultrapassando outro veículo em local proibido, assumiu o risco do resultado morte e colidiu com o veículo da vítima Sergio Luiz Czarny, causando-lhe traumatismo crânio encefálico e compressão raquimedular, lesões que foram a causa do seu falecimento.”. 



    A imprudência de dirigir em excesso de velocidade, o que por si só já permite a representação do resultado lesivo, somada com a ingestão de bebida alcoólica/substância entorpecente e, ainda, a ultrapassagem em local proibido com invasão da pista contrária constitui uma vertente probatória de que o agente anuiu ao risco de lesar o bem jurídico na realização do seu plano concreto, o que ampara, com certa segurança, a configuração do dolo eventual e, ainda, a opção escolhida pelos senhores jurados que rejeitou a tese defensiva de desclassificação para o crime de homicídio culposo qualificado. 



    Desse modo, há nos autos uma vertente probatória no sentido de que o réu trafegava em excesso de velocidade, sob efeito de álcool, capaz de alterar a sua capacidade psicomotora, bem como que fez uma ultrapassagem em local proibido e invadiu a pista contrária, circunstâncias que levam a concluir pela assunção do risco pelo apelante do resultado ocorrido, agindo com dolo eventual.



    Nesse cenário, o entendimento acolhido no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “a Lei 12.971/14 não altera a aplicação do dolo eventual em crimes praticados na direção de veículos automotores, não se tratando, portanto, de novatio legis in mellius ... O critério de distinção entre os tipos penais do homicídio (art. 121 do CP) e do homicídio de trânsito (art. 302 do CTB) segue sendo o dolo e a culpa” (ARE 1.037.746-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). Nesse sentido: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que, “apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus” (HC 121.654, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). 2. O STF já decidiu que a “Lei 12.971/14 não altera a aplicação do dolo eventual em crimes praticados na direção de veículos automotores, não se tratando, portanto, de novatio legis in mellius. O critério de distinção entre os tipos penais do homicídio (art. 121 do CP) e do homicídio de trânsito (art. 302 do CTB) segue sendo o dolo e a culpa” (ARE 1.037.746-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Por outro lado, “O afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis”(HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 150418 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.05.2018)



    Agravo regimental em agravo em recurso extraordinário. 2. Alegação de violação ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, XL, da Constituição da República), à competência do Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII) e ao princípio do juiz natural (art. 5º, LIII), ante a não aplicação da Lei 12.971/14, a qual demandaria a desclassificação do fato para homicídio culposo na direção de veículo automotor. Questão apreciada de forma unipessoal no HC 131.861, referente a este processo. A Lei 12.971/14 não altera a aplicação do dolo eventual em crimes praticados na direção de veículos automotores, não se tratando, portanto, de novatio legis in mellius. O critério de distinção entre os tipos penais do homicídio (art. 121 do CP) e do homicídio de trânsito (art. 302 do CTB) segue sendo o dolo e a culpa. Mesmo que assim não fosse, não haveria ofensa direta à Constituição Federal. A questão envolve a interpretação sobre a aplicabilidade da lei nova ao caso concreto. Não se negou aplicação à lei reputada incidente e mais benéfica. 3. Alegação de que a nomeação de perito particular ad hoc viola os arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal. A decisão recorrida considerou justificada a produção da prova. Eventual contrariedade a direito não decorreria de ofensa à Constituição Federal, mas a regras processuais penais. 4. Alegação de transgressão aos arts. 129 e 144, § 1º, I, e § 4º, e 93, IX, da CF, por violação ao princípio do promotor natural. O recorrente era, na época das investigações, Deputado Estadual. Aduziu que, por ter prerrogativa de foro, o Procurador-Geral de Justiça não poderia ter delegado a promotor o acompanhamento das investigações. A Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Paraná permite ao Procurador-Geral de Justiça “delegar a membro do Ministério Público suas atribuições”. Nem sequer a prerrogativa de foro dos Deputados Estaduais decorre da Constituição Federal – art. 96, III. Eventual contrariedade a direito não representará ofensa direta à Constituição Federal. [...] 6. Negado provimento ao agravo regimental. (ARE 1037746 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 16.08.2017)



    Rever as premissas adotadas pela Corte de origem que resultaram na condenação do recorrente exigiria o exame do quadro fático delineado, procedimento inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEI 13.546/2017. [...] PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE CULPOSA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. O acolhimento do pleito de desclassificação da acusação de homicídio doloso para o delito previsto no art. 302, § 3º, do CTB, tendo em vista a tese defensiva de que a Lei 13.546/2017 criou “hipótese típica específica de homicídio culposo na direção de veículo automotor quando supostamente há embriaguez”, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro), além da reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência da Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (ARE 1277625 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 22.11.2022)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente